Tribunal: TJDFT
Processo: 0763264-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DER. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS NÃO LICENCIADO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE COLETIVO PRIVADO EVENTUAL (FRETAMENTO INDIVIDUAL). AUTOS DE INFRAÇÃO REGULARES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Privado, do Sistema de Transporte do Distrito Federal (Decreto n.o 35.873/2014), estabelece no artigo 7o as regras para o Fretamento Eventual: “O Serviço de Transporte Coletivo Privado Eventual poderá ser prestado por pessoa jurídica ou autônomo, detentor de Autorização para Transporte Privado, em caráter ocasional, em veículo próprio para condução coletiva de passageiros, de sua propriedade ou a ele vinculado através de arrendamento mercantil, devidamente cadastrado junto à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, mediante contrato firmado para sua execução, tendo como contratante pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado”.
2. Nos autos do Processo n.o 0710358-64.2017.8.07.0018, a recorrente obteve autorização para prestar o serviço de transporte coletivo privado eventual (fretamento).
3. A hipótese dos autos, todavia, não trata de fretamento individual, mas de transporte remunerado de pessoas não licenciado, em que a recorrente transportou passageiros no itinerário Itapoã/W3 Norte, mediante cobrança individual de passagens (ID 49122184 - Pág. 2 a 9).
4. A autorização para realização de transporte por fretamento individual em nada se assemelha com a concessão para o transporte público coletivo de passageiros, que deve ser antecedida por processo licitatório, no qual são cumpridos requisitos de acessibilidade, segurança e capacidade técnica e operacional-financeira.
5. A Constituição Federal, ao disciplinar a ordem econômica e financeira, estabeleceu que cabe ao Poder Público a prestação de serviços públicos, diretamente ou, quando outorgada a particulares, sob regime de concessão ou de permissão, e sempre precedida de licitação. Para a prestação de serviços de transporte de passageiros, de interesse público e da coletividade, é imprescindível, à luz de interpretação sistemática da Constituição, a observância de regime que exige prévio procedimento licitatório.
6. Assim, a autorização para o fretamento individual não faculta à recorrente a prestação de serviços de transporte público de passageiros, circunstância que induz a legitimidade e a legalidade dos autos de infração questionados.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa (R$ 10.000,00). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.